Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703597-52.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: GUSTAVO ALVES RIBEIRO DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo instrumento em agravo interno interposto por GUSTAVO ALVES RIBEIRO DE CASTRO contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que decidiu pelo não conhecimento do recurso em razão de ser cabível em face decisão do presidente do tribunal apenas quando a tese firmada versar sobre tema de reconhecida repercussão geral ou em recursos repetitivos. O agravo interno somente é cabível em face de decisão que em sua fundamentação aplica tese firmada em regime de repercussão geral, ou em recursos repetitivos, nos termos dos incisos I e III do art. 1.030 do CPC. O recurso extraordinário outrora interposto foi inadmitido com fundamento no art, 1.030, inciso V, do CPC, tendo em vista a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF e a ofensa reflexa dos dispositivos apontados pelo Recorrente. Desse modo, não há dúvidas de que o recurso cabível em decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário de acordo com os fundamentos acima mencionados é o agravo em Recurso Extraordinário, conforme o princípio da taxatividade recursal. Frisa-se, portanto, que o Recorrente cometeu erro grosseiro, enganando-se injustificadamente quanto ao correto recurso a ser interposto. Nesse sentido, fixou-se a jurisprudência desta Corte, consoante verifica-se no seguinte precedente: “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO DEVERIA TER SIDO INTERPOSTO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS (LEI N. 12.322/2010). CORRETA A DECISÃO AGRAVADA QUANTO À EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet. 5.842, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 15/3/2017) Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Ademais, a interposição de posterior agravo em recurso extraordinário não tem o condão de sanar tal vício, tendo em vista a preclusão consumativa do ato recursal. Com efeito, é vedada a interposição de mais de um recurso visando a impugnação de um único decisum, sob pena de se ferir o princípio da singularidade recursal. Nesse sentido, vale trazer à tona decisões exaradas no âmbito do STF: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PROCURADOR. SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 28.3.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 949.559-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016) “RECURSO DE AGRAVO CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (02) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS INADMISSIBILIDADE OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EXAME DO PRIMEIRO RECURSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APÓIA EM DUPLO FUNDAMENTO (UM, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL E OUTRO, DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL) PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL SÚMULA 283/STF RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso . O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetíveis de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão. Doutrina. O recurso extraordinário e o recurso especial são institutos de direito processual constitucional. Trata-se de modalidades excepcionais de impugnação recursal, com domínios temáticos próprios que lhes foram constitucionalmente reservados. Assentando-se, o acórdão emanado de Tribunal inferior, em duplo fundamento, e tendo em vista a plena autonomia e a inteira suficiência daquele de caráter infraconstitucional, mostra-se inadmissível o recurso extraordinário em tal contexto (Súmula 283/STF), eis que a decisão contra a qual se insurge o apelo extremo revela-se impregnada de condições suficientes para subsistir autonomamente, considerada, de um lado, a preclusão que se operou em relação ao fundamento de índole meramente legal e, de outro, a irreversibilidade que resulta dessa específica situação processual. Precedentes.” (AI 739.371-AgR-AgR-AgR-segundo, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/9/2015) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na medida em que viola flagrantemente os princípios da taxatividade, singularidade e fungibilidade recursal, mantendo-se incólume a decisão que inadmitiu o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF